Tribunal: TJES
Processo: 5000395-28.2022.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000395-28.2022.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELADO: JOSE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONVÊNIO ENTRE A MUNICIPALIDADE E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO SERVIDOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Hipótese em que ficou constatado que a municipalidade apelante efetuou os descontos do empréstimo consignado na folha de pagamento do servidor e não repassou para a instituição financeira, dando causa aos danos experimentados pelo servidor em razão da negativação indevida do seu nome.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes “gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (AgRg no Ag n. 1.379.761/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2011, DJe de 2/5/2011).

3. A municipalidade concorreu para o resultado danoso, pois não comprovou que, eventualmente, tenha repassado os valores descontados do servidor para a instituição financeira.

4. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se afigura excessivo, considerando que o nome do requerente foi indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente, já que as parcelas foram descontadas pela municipalidade em folha de pagamento.

5. Não se identifica, nessa fase, conduta processualmente ímproba da municipalidade, que se valeu do regular exercício de interposição do recurso, cujo sistema já prevê majoração de honorários em caso de não conhecimento ou desprovimento.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor somente do município.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MUQUI

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui/ES, integrada após embargos de declaração, que, nos autos da ação movida por
JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e em seu desfavor, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar
“
a inexistência do débito do autor com o primeiro requerido e CONDENAR

solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais”,
condenando, outrossim,
“os requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais (evento 7580302), o apelante sustenta, em suma, que não pode ser responsabilizado pela negativação indevida do nome do requerente/apelado, pois “o seu dever de descontar e repassar para o Banco foi realizado, cabendo ao Banco apenas dar a quitação das parcelas do empréstimo dos clientes e não fez”.

Defende, outrossim, “a exorbitância do valor de R$ 5.000,00 (dois mil reais), mormente considerando a inexistência de gravidade em eventuais danos”.

Intimado, o apelado ofertou resposta no evento 7580305, pelo desprovimento do recurso, assinalando que a municipalidade em momento algum juntou qualquer documento comprovando o repasses dos descontos ao Banco para eximir sua responsabilidade, de modo que o recurso é manifestamente protelatório.

A r. sentença atacada registrou que:

(...)

O requerente questiona a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, pleiteando a declaração da inexigibilidade de débitos junto ao primeiro demandado, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, na medida em que a dívida pela qual restou inscrito foi devidamente descontada em sua folha de pagamento.

Por sua vez, afirma o primeiro requerido que o autor contratou empréstimo no valor de R$ 3.261,90 (três mil duzentos e sessenta e um reais e noventa centavos), para pagamento em parcelas de R$ 91,80 (noventa e um reais e oitenta centavos), a serem debitadas diretamente em folha, porém, alega que a parcela de nº 14 do empréstimo não foi descontada na folha de pagamento do autor por falta de repasse do Município para o pagamento do consignado.

Alega, ainda, o primeiro demandado que não houve cobrança em duplicidade, uma vez que não foram descontadas em folha de pagamento, pois o Município não repassou os valores (ID 17514442 – pág. 18).

Ocorre que no demonstrativo juntado pelo primeiro demandado, no ID 17514448, é possível constatar o pagamento das parcelas de nº 14 e 15. Ainda de acordo com o demonstrativo, o débito deixou de ser pago a partir da parcela de nº 16, com vencimento em 26/05/2022. Entretanto, depreende-se do documento de ID 16727703 que houve o referido desconto das parcelas dos meses de maio e junho de 2022 dos contracheques do autor.

Desse modo, resta incontroverso que houve os descontos no contracheque do autor dos montantes devidos ao banco, de modo que o consumidor cumpriu sua obrigação, não se mostrando razoável a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Destarte, o banco requerido, que realizou a negativação do nome do requerente, causou efetivamente o dano alegado e não comprovou nos autos qualquer das hipóteses capazes de eximi-lo da responsabilidade.

Ademais, destaca-se que o banco réu afirma em sua contestação que fora o segundo requerido, Município de Muqui, quem deixou de efetuar o repasse das parcelas. Transcrevo:

“Cumpre ressaltar que, o banco réu mantém convênio com o Município de MUQUI ES, em função do qual é possível a consignação diretamente em folha dos funcionários deste. Todavia, o Município de Muqui, passou a descumprir os termos do convênio firmado, deixando de efetuar o repasse das parcelas, razão pela qual os descontos foram efetuados da conta da autora.”

Sendo assim, mesmo que seja um problema interno na relação entre o banco e o município, ora requeridos, tal questão não deve repercutir no consumidor que, comprovadamente, está cumprindo com os termos do contrato celebrado.

Vale dizer, também, que o ente público demandado, na condição de empregador do autor, não agiu com a cautela necessária ao realizar o desconto no salário do requerente para consignação de parcela do empréstimo, porém não promoveu o devido repasse do valor para a instituição financeira.

Dessa forma, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, ou do próprio consumidor, capaz de eximir o banco e o município demandados da responsabilidade pelo dano causado ao autor.

Frise-se que a obrigação ao pagamento de indenização por danos morais decorre da falha na prestação dos serviços, seja pela instituição financeira, que negativou o autor quando inexistiu débito, seja pelo Município requerido, que promoveu desconto na folha de pagamento do seu servidor, porém reteve o valor e não realizou o devido repasse à instituição financeira, descumprindo as regras do empréstimo consignado.

(...).

Observa-se que ficou constatado nos autos que a municipalidade apelante efetuou os descontos do empréstimo consignado na folha de pagamento do servidor e não repassou para a instituição financeira, dando causa aos danos experimentados pelo servidor em razão da negativação indevida do seu nome.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes “gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (AgRg no Ag n. 1.379.761/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2011, DJe de 2/5/2011).

No caso, a municipalidade concorreu para o resultado danoso, pois não comprovou que, eventualmente, tenha repassado os valores descontados do servidor para a instituição financeira. Sequer a municipalidade apresentou contestação.

Nesse contexto, não merece retoque a r. sentença, que, a propósito, fixou a indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor não se afigura excessivo, considerando que o nome do requerente foi indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente, já que as parcelas foram descontadas pela municipalidade em folha de pagamento.

Por fim, menciona-se que não identifico, nessa fase, conduta processualmente ímproba da municipalidade, que se valeu do regular exercício de interposição do recurso, cujo sistema já prevê majoração de honorários em caso de não conhecimento ou desprovimento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor somente do município.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)